Tribunal: STF
Processo: HC 198733
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA VARIEDADE. REPROVÁVEL NATUREZA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    3. Na hipótese dos autos, foi realizada abordagem do paciente em decorrência de informações obtidas pela Central de Inteligência da Polícia Civil de que ele estaria realizando o tráfico de drogas na região, ocasião em que foi flagrado com 3 pés de maconha, 4,2g de cocaína, 34,1g de crack e 2,1g de maconha.
    3. A despeito de a quantidade de entorpecentes não poder se considerada expressiva, a grande variedade das drogas, bem como a natureza especialmente reprovável de algumas delas, aliada aos indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias da prática reiterada do tráfico na região, bem como sua extensa ficha criminal, inclusive com condenação transitada em julgado pelo mesmo delito - sendo ele, portanto, reincidente específico - são elementos suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como meio de preservação da ordem pública.
    4. De fato, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    5. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    7. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    8. No caso, o acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    9. Ordem não conhecida ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006 (3 pés de maconha; 4,2g de cocaína; 34,1g de crack; e 2,1g de maconha). 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (639.848/TO) no STJ. A Quinta Turma da Corte Superior não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma que “não há nenhuma menção quanto ao perigo que a liberdade do paciente poderia acarretar ao processo e a sociedade, bem como da imprescindibilidade da medida que deve ser vista como ultima ratio”. Ressalta que o “Paciente possui residência fixa e emprego certo como servente de pedreiro e possui um filho dependente e apesar de ser reincidente específico, apresentava bom comportamento carcerário e não apresentou conturbações no cumprimento da sua reprimenda”. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), destacando que o “Paciente está preso em cadeia superlotada, sem o mínimo de Dignidade Humana”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, “mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente”. 
    6. Decido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    9. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “a grande variedade das drogas, bem como a natureza especialmente reprovável de algumas delas, aliada aos indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias da prática reiterada do tráfico na região, bem como sua extensa ficha criminal, inclusive com condenação transitada em julgado pelo mesmo delito - sendo ele, portanto, reincidente específico - são elementos suficientes para demonstrar a necessidade da custódia como meio de preservação da ordem pública” (grifos acrescentados).
    10. Ademais, dou especial importância ao fundamento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de que “o paciente não faz parte do grupo de risco que deixa a pessoa vulnerável ao coronavírus para justificar sua saída do estabelecimento prisional, pois não é idoso e não tem nenhuma doença crônica ou debilitante que seja incapaz de frear a Covid-19”. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator